Tribunal: TJMT
Processo: 1080328-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080328-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO BRAGANHOLI - CPF: 441.904.339-34 (RECORRENTE), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), BRUNO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 059.729.311-25 (RECORRIDO), LUANA LAURENTINO FLAUZINO - CPF: 044.158.071-86 (ADVOGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho em parte o voto do D. Relator. Do que se colhe das circunstâncias dos autos tenho que o valor fixado a título de indenização comporta redução, para o que estabeleço o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), a partir do qual deve ser aplicada a redução do montante já pago - R$4.000,00 (quatro mil reais). Alcançando ao final o valor devido de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais capítulos da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPARO DE ARMA DE CHUMBO PARA AFASTAR ANIMAL EM PROPRIEDADE RURAL. LESÃO EM CÃO DOMÉSTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de danos morais, com abatimento de R$ 4.000,00 pagos como prestação pecuniária em acordo de não persecução penal, em razão de disparo de arma de fogo que atingiu cão pertencente ao recorrido, causando-lhe lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente do disparo de arma de fogo que lesionou animal doméstico e, em caso positivo, se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil se configura, pois o recorrente admite ter efetuado disparo de espingarda de chumbo para afugentar animal que adentrara sua propriedade, atingindo-o e causando lesões comprovadas por laudo veterinário e exame radiográfico.

4.

A conduta caracteriza imprudência, uma vez que o uso de arma para espantar animais constitui meio desproporcional e inadequado, sobretudo sem visibilidade completa do local, assumindo o agente o risco de produzir resultado danoso.

5.

A tese de legítima defesa putativa não se sustenta, pois a mera presença de animal em propriedade rural não configura agressão injusta, atual ou iminente que justifique reação armada, tampouco houve demonstração de necessidade e moderação no meio empregado.

6.

Não se comprova culpa concorrente da vítima, já que a simples circulação de animais em zona rural não caracteriza, por si só, negligência apta a atrair a incidência do art. 945 do Código Civil.

7.

O dano moral decorre da lesão infligida a animal integrante do convívio familiar, sendo corroborado por documentos que indicam abalo emocional e solicitação de acompanhamento psicológico para os filhos do recorrido.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade objetiva do fato, as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

O montante fixado na origem mostra-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, com abatimento da quantia de R$ 4.000,00 já paga a título de prestação pecuniária no acordo de não persecução penal.

10.

As despesas veterinárias possuem natureza material e não se confundem com a indenização por dano moral, não sendo passíveis de abatimento, embora possam ser consideradas como circunstância atenuante na fixação do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura responsabilidade civil a conduta de efetuar disparo de arma de chumbo para afugentar animal em propriedade rural, quando o ato resulta em lesão ao animal, ainda que ausente intenção específica de atingi-lo.

2.

A mera presença de animal em imóvel rural não caracteriza agressão injusta apta a justificar legítima defesa com uso de arma de chumbo.

3.

O dano moral decorrente de lesão a animal doméstico integrante do convívio familiar é indenizável e deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitido o abatimento de valor já pago a título de prestação pecuniária em acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO BRAGANHOLI contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com abatimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já pagos a título de fiança no acordo de não persecução penal, id. 303868372.

Em razões recursais (ID 303868373), o recorrente sustenta a ausência de dolo, alegando disparo acidental para afugentar semoventes que invadiam sua propriedade. Argui legítima defesa putativa ante a agressividade dos animais e sustenta culpa da vítima ao permitir o livre trânsito destes em área alheia. Refuta a presença da família do recorrido no local e afirma que o animal estava distante do proprietário no momento do evento. Por fim, aduz a inexistência de vínculo afetivo (abandono posterior) e pugna pela redução do
quantum
indenizatório, destacando o custeio de despesas veterinárias e o prévio recolhimento de fiança (R$ 4.000,00).

Em contrarrazões (id. 303868387), argumenta o recorrido que o dano moral é presumido pela gravidade da conduta. Sustenta não ter havido contribuição culposa de sua parte. Defende que a indenização fixada é razoável e proporcional. Afirma haver documentos que comprovam o sofrimento familiar, inclusive solicitação de atendimento psicológico para as crianças. Argumenta que as despesas veterinárias não podem ser abatidas da indenização por danos morais. Refuta a alegação de abandono dos animais como infundada.

VOTO

Colendos Pares

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Analisando detidamente os fatos e as provas dos autos, verifica-se que, no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 12h30min, o recorrente Claudio Braganholi, proprietário da chácara "Hortaliças Braganholi", localizada em zona rural do município de Tapurah/MT, ao perceber que animais haviam adentrado sua propriedade, pegou sua espingarda Boito, modelo Miura, calibre 20, número de série H09817515, devidamente registrada (ID 303868389), e efetuou disparo na direção dos animais. O disparo atingiu o cachorro de nome Jubileu, pertencente ao recorrido Bruno Candido de Oliveira, causando ferimentos na pata dianteira esquerda do animal.

A materialidade do disparo é incontroversa. O próprio recorrente admitiu, em seu interrogatório no inquérito policial (ID 303868388), que "
efetuou o tiro de chumbinho para assustar o cachorro, mas que não tinha a intenção de atingir ou matar o animal
" e que "
o cachorro adentrou sua propriedade e ele tentou afastá-lo
".

O laudo veterinário (ID 303868354) comprova que o animal apresentava "lesão na pata - membro anterior esquerdo, região de rádio e ulna, sendo 2 ferimentos na pele de aproximadamente 0,5cm, de formato circular". O raio-X (ID 303868355) revelou a presença de "possível projétil na região do carpo-mão", sem fratura óssea. As despesas veterinárias totalizaram R$ 1.510,59 (ID 303868360) e R$ 236,00 (ID 303868354), custeadas pelo recorrente.

A conduta do recorrente resultou em instauração de inquérito policial e posterior acordo de não persecução penal (ID 303868357), homologado judicialmente (ID 303868358). Como condição do acordo, foi estabelecida a "prestação pecuniária - perda da fiança paga no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da vítima Bruno Candido de Oliveira", com a ressalva de que "o montante pago será abatido de eventual condenação na ação de reparação civil no 1080328-74.2024.8.11.0001". Este reconhecimento na esfera criminal reforça a ilicitude da conduta também na esfera cível.

Quanto à alegação de ausência de dolo ou culpa grave, observo que, embora o recorrente alegue que não tivesse a intenção específica de atingir o animal, sua conduta foi manifestamente imprudente. O uso de arma, ainda que de chumbinho, para "espantar" animais em propriedade rural configura meio desproporcional e inadequado, especialmente quando há possibilidade de circulação de pessoas nas proximidades. A imprudência resta caracterizada pelo fato de que o recorrente efetuou o disparo sem visibilidade completa do local, conforme ele próprio admite ao alegar que os animais estavam "entre o mato" (id. 303868353).

A tese de legítima defesa putativa não se sustenta. A legítima defesa exige três requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; necessidade do meio empregado para repeli-la; e moderação no uso do meio necessário. No caso, a mera presença de animais em propriedade rural não configura agressão injusta, atual ou iminente que justifique o uso de arma de fogo. O recorrente alega que os animais haviam se mostrado agressivos em ocasiões anteriores, mas não comprovou tal alegação por meio de registro de ocorrências, comunicação às autoridades sanitárias ou qualquer outro meio idôneo. As fotografias juntadas aos autos (IDs 303868363 e 303868364) mostram apenas pegadas e fezes de animais nos canteiros de hortaliças, o que, embora possa causar transtornos à produção agrícola, não caracteriza situação de perigo que justifique reação armada.

Ademais, o recorrente não demonstrou ter adotado qualquer medida preventiva eficaz antes de recorrer ao uso de arma de chumbo. Não há nos autos comprovação de que tenha notificado formalmente o recorrido sobre os alegados transtornos, nem de que tenha buscado solução administrativa ou judicial para a questão previamente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que, em conflitos de vizinhança envolvendo animais, deve-se buscar primeiramente a solução por meios pacíficos e proporcionais, reservando-se a via judicial para os casos em que tais meios se mostrem ineficazes.

Quanto à alegada contribuição do recorrido para o evento, também não prospera integralmente. Para configurar culpa concorrente da vítima, nos termos do artigo 945 do Código Civil, seria necessário demonstrar que sua conduta foi determinante para a produção do dano. No caso, a simples circulação de animais domésticos em zona rural não configura, por si só, ato ilícito ou negligência do proprietário, especialmente considerando que se trata de área rural onde é comum a criação de animais com certa liberdade de movimentação.

A tentativa de desqualificar o recorrido com acusações de abandono dos animais também não encontra respaldo suficiente nos autos. Embora o recorrente alegue que o recorrido mudou-se de cidade e abandonou os animais, não há prova documental ou testemunhal que comprove tal alegação. Ao contrário, a documentação demonstra vínculo afetivo com o animal: houve busca imediata de atendimento veterinário, acompanhamento do tratamento e posterior solicitação de acompanhamento psicológico para os filhos menores (ID 303868370), o que evidencia preocupação com o bem-estar familiar afetado pelo ocorrido.

Sobre a alegada falta de comprovação da presença da família no momento do disparo, observo que consta no boletim de ocorrência (ID 303868389) que recorrido "relatou que estava com sua esposa e filhos em frente a Hortaliças Braganholi" quando "escutou um disparo de arma de fogo na direção do seu cachorro". No entanto, não há nos autos prova testemunhal que confirme a presença física das crianças e da esposa gestante no exato momento do disparo.

Não obstante, o dano moral não deixa de existir. Mesmo que se admita que os filhos não estivessem fisicamente presentes no exato momento do disparo, o sofrimento emocional da família decorre da notícia do ocorrido, da visualização posterior do estado do animal ferido e do trauma gerado pela violência praticada contra ser vivo integrante do convívio familiar. A solicitação de acompanhamento psicológico para os menores (ID 303868370), datada de época próxima aos fatos, reforça a verossimilhança do impacto emocional alegado.

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com abatimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes à fiança convertida em prestação pecuniária no acordo de não persecução penal, resultando em R$ 10.000,00 (dez mil reais) efetivamente devidos. O recorrente sustenta que o valor é desproporcional e que deveriam ser abatidas também as despesas veterinárias de R$ 1.510,59 e R$ 236,00.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade objetiva do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da indenização e as circunstâncias atenuantes e agravantes do caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No caso vertente, o montante indenizatório de R$ 14.000,00 mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a verba para R$ 5.000,00. Desse valor, deve ser abatida a quantia de R$ 4.000,00 previamente recolhida a título de fiança, resultando em um saldo de R$ 1.000,00 efetivamente devidos a título de reparação.

Não merece acolhida o pedido de abatimento das despesas veterinárias. Tais despesas são de natureza material, decorrentes diretamente da conduta ilícita do recorrente. Trata-se de obrigações autônomas que não se confundem com a indenização por dano moral. O custeio das despesas veterinárias pelo recorrente foi considerado como circunstância atenuante na fixação do quantum indenizatório, mas não pode ser abatido do valor da indenização.

Assim, entendo adequado dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dos quais deverá ser abatido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já pago a título de fiança no acordo de não persecução penal, resultando em R$ 1.000,00 (mil reais) efetivamente devidos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios recursais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026